Tribunal: TJMT
Processo: 1017111-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1017111-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IVANILDO ATANAGILDO NATTO, JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO
AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.